Tribunal: STF
Processo: Rcl 69003
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Amazonas, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0001881-40.2017.5.11.0016, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
    2. O reclamante narra que sua condenação se baseou no entendimento de que a inadimplência da empresa contratada pelo Estado frente ao seu empregado seria prova da omissão da Administração no seu dever de fiscalização, em nítida presunção de culpa do ente público.
 
    3. Registra que o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elemento concreto a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por esta Suprema Corte nos julgamentos dos paradigmas apontados.
 
    4. Alega que o Tribunal Superior do Trabalho insiste em que o Tema RG nº 1.118, atinente ao ônus da prova para a fiscalização das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços, não fora debatido.
 
    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o processo de origem, evitando o trânsito em julgado da ação trabalhista. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para confirmar a liminar e cassar a decisão reclamada, no que se refere à responsabilização subsidiária do ente público.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
    11. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
    12. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
    13. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
    14. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
"(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).“
 (RE nº 760.931-ED-RG/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 
 
    15. No processo de origem, a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, manteve a condenação do Estado do Amazonas, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, impondo-se transcrever o seguinte trecho da fundamentação (e-doc. 3, p. 7-12):
 
“(...) Precisamente nesse sentido, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, verifica-se que o Juízo a quo diante das alegações iniciais da autora, da revelia e confissão aplicada à 1ª reclamada, e das provas produzidas no processo, em especial o depoimento da testemunha ouvida a rogo do obreiro, Sr. OSIMAR DO CARMO VASCONCELOS (ID. f1be968 - Pág. 1 e 2), reconheceu o direito do trabalhador ao recebimento das verbas rescisória pleiteadas na inicial, incluindo-se aí, o FGTS com a multa de 40%, vale transporte e reparação por danos morais, sendo declarada a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado tomador dos serviços, diante da sua conduta omissiva, relativa ao seu dever de fiscalizar a empresa contratada. 
Nessa perspectiva, restou incontroverso que a reclamante prestou seus serviços em benefício do segundo reclamado, exercendo a função de técnico de enfermagem, conforme depoimento da testemunha obreira, OSIMAR DO CARMO VASCONCELOS (ID. f1be968 - Pág. 1 e 2) e, por seu turno não houve prova em sentido oposto apresentada pelo Ente Público tomador dos serviços. 
Oportuno se torna dizer que não obstante a Fazenda Pública Estadual sustente que o art. 71 da Lei nº 8.666/93 (Lei das Licitações) proíba a sua responsabilidade pelo inadimplemento de verbas laborais pela reclamada principal, esta sequer juntou ao processo a cópia do contrato de prestação de serviços.
Ora, era dever do ESTADO DO AMAZONAS, na condição de Ente Público terceirizante, no mínimo, demonstrar que foi diligente na escolha e contratação da empresa prestadora de serviços, TOTAL SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS E ENFERMAGEM LTDA, em cumprimento às diretrizes do art. 38 da Lei nº 8.666/93, e ainda, por iguais razões, porque incumbe aos tomadores de serviço, nesta matéria, agir em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, entre outros (art. 3ª da Lei nº 8.666/93). 
Ademais, a regularidade do procedimento licitatório, por si só, não afasta a responsabilidade da entidade da Administração Pública que firma contrato com prestadoras de serviço. Isso porque embora o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 contemple em tese a ausência de responsabilidade do Ente Público tomador dos serviços pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, também é verdadeiro que, posteriormente, caso constatado o descumprimento de obrigações legais pela empresa prestadora de serviços contratada - inclusive os relativos aos encargos trabalhistas - pode ser imposto ao contratante a responsabilidade subsidiária, decorrente de sua atuação omissiva ou irregular. 
Nesse passo, não há nos autos prova cabal que a Fazenda Pública Estadual exercia efetivamente a fiscalização da execução do contrato de prestação de serviços, inclusive no que tange ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da contratada, ônus que lhe cabia no cumprimento das suas obrigações, conforme disposições ínsitas na Lei n.º 8.666/93, verbis: 
(...)
Como já relatado, no caso em análise, a conduta da primeira ré, TOTAL SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS E ENFERMAGEM LTDA, empresa terceirizada que prestava serviços para o ESTADO DO AMAZONAS, causou prejuízos à reclamante, diante do descumprimento das obrigações trabalhistas. Tal circunstância também deixa evidente o descaso do Ente Público para com as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores terceirizados que lhe prestam serviço.
Dessa forma, a situação em exame revela omissão por parte do 2º réu, comportamento administrativo que não se coaduna com a aplicação do art. 71, da Lei nº 8.666/1993, pelo que fica caracterizada a sua culpa, não havendo que se falar em transferência "automática" da responsabilidade ao Poder Público, inconstitucionalidade da resolução nº 174/2011 do Tribunal Superior do Trabalho ou violação aos artigos 818, I e II, da CLT; 373, I e II, do CPC; 5º, II, LV e 37, §§ 2º e 6º, ambos da CR/88. 
Ressalte-se que a intenção legislativa ínsita no parágrafo 1º do artigo 71 da Lei de Licitações não é a de afastar a responsabilidade subsidiária da Entidade Estatal quando atua como tomadora de serviços terceirizados, mas somente destacar a responsabilidade primária do empregador terceirizante. 
Isso porque não há como eximir o Ente Público da responsabilidade pelos encargos trabalhistas inadimplidos pela contratada, pois não pode usufruir da força de trabalho de empregado, mesmo que vinculado à primeira reclamada, sem assumir nenhuma responsabilidade nas relações jurídicas das quais participe. Ademais, a contratação de trabalhadores pela empresa terceirizante é de interesse público, pois o terceirizado prestou seus serviços em nome do Estado, favorecendo toda a coletividade. 
Nesse cenário, é sobremodo importante assinalar, que o fato que se verifica nos autos é o resultado público e notório, do descontrole administrativo que tomou conta da gestão da área da saúde pública no Estado do Amazonas nos últimos anos, notícia frequentemente divulgada nos diversos veículos de comunicação, no qual várias empresas terceirizadas foram contratadas pelo Estado e prestavam seus serviços sem o devido acompanhamento, inclusive com desdobramentos na área criminal, a exemplo da "Operação Maus Caminhos" deflagrada pelo Ministério Público Federal no ano de 2016 e, na maioria das vezes, trazendo prejuízos aos trabalhadores terceirizados. 
Corroborando tais assertivas, trago à colação as seguintes informações veiculadas em sites e periódicos de nossa cidade, in verbis:
"Terceirização na saúde se tornou 'faca de dois gumes' no Amazonas. MANAUS - Implantada como solução para possibilitar atendimento especializado permanente, a terceirização na saúde pública no Amazonas se tornou um problema crítico. Ao adotar o método em praticamente todos os serviços médicos, o governo do Estado não conseguiu cumprir o pagamento dos contratos gerando uma onda de manifestações de trabalhadores e, mais recentemente, de empresas médicas. A paralisação de serviços e a precariedade no sistema se tornaram rotina. A terceirização também provou ser cara, com dívidas altíssimas. Ao governo resta rever esse mecanismo de saúde pública e assumir sua responsabilidade com o serviço básico. O problema é que, caso suspenda contratos, pode sofrer processos na Justiça e ter serviços afetados. A um mês no cargo, o secretário de Saúde Carlos Almeida Filho realiza diagnósticos da crise para tentar resolver a "bronca". (Terceirização na saúde se tornou 'faca de dois gumes' no Amazonas. Tecnoblog, 7 de fevereiro de 2019. Disponível em: . Acesso em 21 de março de 2019).
Terceirizados pedem que SUSAM exija das empresas comprovante de depósitos dos salários. Representantes dos trabalhadores terceirizados que atuam nas unidades da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) foram recebidos na manhã desta segunda-feira (04), pelo vice-governador e secretário estadual de Saúde, Carlos Almeida. Na reunião, realizada na sede da secretaria, dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Amazonas (Sindpriv) apresentaram uma pauta de reivindicações que, dentre outra questões, pede a criação de um mecanismo de controle sobre as empresas quanto ao pagamento de salários aos trabalhadores. A reunião contou também com a participação do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM). O Sindipriv entregou à Susam um ofício sugerindo à secretaria que passe a exigir das empresas a comprovação de depósito, em conta, dos salários pagos aos funcionários. Segundo o advogado do Sindpriv, Romell Queiroz, hoje as empresas apresentam apenas a assinatura do empregado, o que não é suficiente para evitar fraudes. "O que nos chega é que os trabalhadores são constrangidos a assinar para poder receber alguma coisa. A gente acredita ser o comprovante de depósito um mecanismo que é mais difícil fraudar", disse Romell Queiroz. A presidente do Sindpriv, Graciete Mousinho, disse que a sugestão é criar um mecanismo que assegure que o pagamento feito pela Susam às empresas contratadas para prestar serviço ao Estado chegue nas mãos dos trabalhadores. "Como o trabalhador está inseguro e a gente sabe que os pagamentos já estão sendo feitos, queremos garantir que nossos trabalhadores também irão receber. Então, sugerimos que isso se dê por meio de uma fiscalização da Susam no extrato bancário. A empresa paga o trabalhador e vem à Susam apresentar as cópias com os extratos", disse. Carlos Almeida afirmou que esse problema já foi identificado, que a Secretaria passará a exigir das empresas a comprovação do pagamento aos funcionários no mês anterior para poder receberem uma nova fatura. "De qualquer modo, vamos discutir esse tema com mais atenção, com outros atores envolvidos nessa questão, como o MPT (Ministério Público do Trabalho) para aperfeiçoar nossa fiscalização. Nesse aspecto, o sindicato será um grande parceiro nosso", disse o vice-governador e secretário. O Governo do Amazonas apresentou, na semana passada, os números que mostram a situação financeira do Estado, no primeiro mês do ano, e reafirmou o compromisso de priorizar o setor de saúde. Com um saldo de caixa de apenas R$ 108,3 milhões, em janeiro, para custeio de toda a máquina estatal, a determinação é de que pelo menos 60% desse valor, cerca de R$ 65,7 milhões sejam utilizados para o pagamento de fornecedores de serviços terceirizados, priorizando aqueles que tenham recursos humanos envolvidos. (Terceirizados pedem que SUSAM exija das empresas comprovante de depósitos dos salários. 4 de fevereiro de 2019. Disponível em: . Acesso em 21 de março de 2019). 
Mister se faz ressaltar que, como já mencionado, o fato do contrato ajustado com a prestadora de serviços ter sido precedido por certame licitatório não se mostra suficiente a elidir a responsabilidade subsidiária do recorrente pelos créditos trabalhistas da reclamante. É que, evidenciado o descumprimento das obrigações trabalhistas pela parte contratada, no caso a 1ª ré, deve o contratante ser responsabilizado, porquanto incorre em culpa in vigilando, ao não fiscalizar adequadamente o cumprimento das obrigações trabalhistas devidas pelo prestador de serviços que contratou.
Há, também, que se levar em conta a teoria do risco assumido pelo tomador ao contratar a prestadora de serviços, ainda que por meio de processo licitatório, bem como o princípio da proteção, que justifica a preocupação de não deixar ao desabrigo o trabalhador que dispensou sua força de trabalho em prol do tomador de serviços. No caso, a responsabilidade do 2º demandado, conforme explicitado alhures, deve ser analisada também à luz dos princípios e regras constitucionais que visam, no geral, à proteção do trabalhador na dupla qualidade de empregado e cidadão. 
(...)
Diante disso, urge a permanência do ESTADO DO AMAZONAS na lide, na condição de devedor subsidiário, ressaltando-se que inexiste qualquer violação à lei federal ou à Constituição pelos motivos já expostos, porquanto a culpa in vigilando implica a assunção da responsabilidade subsidiária pela totalidade dos créditos reconhecidos e devidos à reclamante, e a Súmula 331, item VI, do C. Tribunal Superior do Trabalho é clara no sentido de que a responsabilidade do tomador dos serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. Dessa feita, o acolhimento da responsabilidade, inclusive com relação ao pagamento das verbas deferidas, FGTS e multa de 40%, vale transporte e reparação por danos morais, além de ter se fundamentado nas provas, restou decidido em conformidade com a súmula 331, IV e VI, do C. TST.”
 
    16. O Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, em sede de agravo interno em recurso extraordinário, manteve a condenação, nos seguintes termos (e-doc. 5; grifos e destaques do original):
 
“(...) A Vice-Presidência denegou seguimento ao recurso extraordinário do ente público, sob os seguintes fundamentos, in verbis:
Trata-se de recurso extraordinário interposto a acórdão prolatado por este Tribunal Superior do Trabalho referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados. 
Argui prefacial de repercussão geral. 
É o relatório. 
No presente caso, a c. Turma manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, uma vez que constatou perfeita harmonia entre o acórdão regional e a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/DF, com repercussão geral.
De tal modo, e diante do caso concreto, verifico que a v. decisão recorrida observa a tese vinculante proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal, conforme o Tema 246: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
Ressalte-se que, apesar do recorrente insurgir-se quanto à questão do ônus probandi, conforme acórdão recorrido, verifica-se que a ratio decidendi é diversa, uma vez que o Tribunal Regional considerou que o reconhecimento da culpa não decorreu das regras de distribuição do ônus da prova, mas a partir da análise do contexto fático-probatório descrito nos autos. 
Dentro desse contexto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal. 
(grifos originais). 
Nas razões de agravo interno, o ente público alega que foi atribuída automaticamente a responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de verbas trabalhistas, em razão da inversão indevida do ônus da prova e presunção de culpa da administração pública, o que se distancia do decidido pelo STF no Tema 246. 
À análise. 
Na hipótese destes autos, não houve debate perante a c. Turma quanto ao Tema 1.118, acerca do ônus da prova para a fiscalização das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços. 
A C. Turma desta Corte Superior manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, diante das premissas fáticas consignadas no acórdão regional de constatação de omissão culposa do ente público e de comprovação da culpa in vigilando, não se tratando, portanto, de condenação por mero inadimplemento. 
Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em conformidade com a decisão vinculante proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, em que firmada a tese de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
Nesse sentido, as seguintes decisões deste C. Órgão Especial (destaques apostos):
(...)
Assim, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 
Nesse cenário, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.”
 
    17. Com efeito, o julgado do TRT11 elucida que a condenação subsidiária se deu, precipuamente, em função do inadimplemento das verbas trabalhistas pela empregadora e pela imposição do ônus probatório ao ora reclamante, fundado em suposta notoriedade do descontrole na saúde pública do Estado do Amazonas. Segundo se extrai do ato supratranscrito, a conclusão do Tribunal provém de notícias veiculadas em sites e periódicos da cidade de Manaus, citadas pontualmente na fundamentação e, por conseguinte, sem ligação direta com o acervo probatório ou com a empresa empregadora.  

    18. Constato que, ao manter a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa, o Juízo reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
    19. Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque do acórdão proferido em sede de recurso ordinário, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.
 
    20. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.
 
    21. Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
    22. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva à Administração estatal de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
 
    23. Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
    24. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se: 
 
“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA